Tribunal: TJSP
Processo: 1001729-43.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
PRÁTICA PREDATÓRIA DA ADVOCACIA – Inocorrência – Não foi demonstrada movimentação atípica, com possível uso predatório do Poder Judiciário, pelos advogados da autora – Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Imputação à autora – Inocorrência – A autora apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de ação, inocorrendo quaisquer das

Ementa:
PRÁTICA PREDATÓRIA DA ADVOCACIA – Inocorrência – Não foi demonstrada movimentação atípica, com possível uso predatório do Poder Judiciário, pelos advogados da autora – Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Imputação à autora – Inocorrência – A autora apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de ação, inocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil – Não ficou caracterizado o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, tampouco alteração da verdade dos fatos – Recurso improvido, neste aspecto.
PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Contrato de trato sucessivo, com descontos ativos e mensais, em benefício previdenciário, no momento da propositura da ação – Recurso improvido, neste aspecto.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Descontos, no benefício previdenciário da autora de parcelas referente a empréstimo consignado não contratado, cuja assinatura foi por ela impugnada – O ônus de provar que a assinatura aposta no documento era da lavra da autora, incumbia à instituição financeira ré, que produziu o mencionado documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil – A prova pericial grafotécnica deixou de ser produzida em razão do desinteresse do réu, que deve arcar com as consequências processuais decorrentes da ausência de perícia - Artigo 429 do Código de Processo Civil – "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)" (Tema Repetitivo 1061 do STJ) - O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, e 434, do Código de Processo Civil, a adesão da autora ao contrato questionado – Restituição dos valores descontados que se impõe – Recurso improvido, neste aspecto.
DESCONTOS DE VALORES INDEVIDOS – DANO MORAL – Inocorrência – Autora que foi beneficiada com o crédito do valor objeto do referido contrato, efetuado pelo banco réu em sua conta bancária – A autora não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta restrição cadastral, tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, bem como os honorários advocatícios, fixados com base no proveito econômico que cada parte decaiu – São devidos aos patronos do réu 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da indenização pleiteada a título de dano moral e aos patronos da autora, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato cancelado, sendo vedada a compensação desta verba, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil, e observada, em relação à autora, a gratuidade da justiça de que era beneficiária.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.